Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711253-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RICARDO DA SILVA OLIVEIRA contra a sentença de ID 34046823, proferida em cumprimento de sentença em que contende com INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. De acordo com a inicial, o autor requer indenização por dano moral, no valor de R$ 100.000,00, em virtude da alegação de falha na prestação de serviço público de saúde, ocorrido no Hospital de Base de Brasília (ID 34046463). Por meio de sentença, o juízo julgou improcedentes dos pedidos autorais, e extinguiu o processo com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 34046823). Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que houve cerceamento de defesa, sendo necessária reabertura da instrução para que se proceda a oitiva de testemunhas e nova perícia. Requer, por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil do réu, nos termos da inicial (ID 34046829). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 34046829). Sem Contrarrazões. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). De acordo com o art. 220 do CPC, os prazos processuais estavam suspensos durante o recesso forense, período compreendido entre o dia 20/12/2021 ao dia 20/01/2022. Veja: “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.” A suspensão dos prazos durante o recesso forense também está disposta no artigo 60, §2o da Lei 11.697/2003 que trata da organização judiciária do DF: “Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. (...) § 2o Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses.” A Lei n. 11.419/2019, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§3o e 4o diz que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 02/12/2021 (quinta-feira), considerada publicada no dia seguinte, em 03/12/2021 (sexta-feira), iniciando-se o prazo em 06/12/2021 (segunda-feira). O prazo correu por 9 (nove dias), com a exclusão do dia 08/12 (feriado forense), até ficar suspenso de 20/12/2021 ao dia 20/01/2022, prosseguindo-se os demais 5 (cinco) dias úteis a partir de 21/01/2022 (sexta-feira). Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 28/01/2022 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 1o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso foi protocolado somente em 01/02/2022 (terça-feira), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade (ID 34046826). O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da r. sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Ademais, o próprio Juízo, por meio da Secretaria, certificou o trânsito em julgada da sentença, nos termos do ID 34046828. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n."(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse os recorrentes de interpor o recurso dentro do prazo legal, não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 17:24:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador